Tribunal: STF
Processo: ARE 1416603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU NOVAMENTE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR À APENADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO JÁ DETERMINADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NO JULGAMENTO DO AGRAVO N. 5002149-31.2021.8.24.0024. SUPERVENIÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL COMPLEMENTAR. SUPOSTA ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA MEDIDA. APENADA MÃE DE UM FILHO DE SETE ANOS QUE SE ENCONTRA SOB SEUS CUIDADOS. POSSIBILIDADE DE OUTROS FAMILIARES PRESTAREM AUXÍLIO AO INFANTE. PAI DA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO E MANIFESTOU INTERESSE NA GUARDA DA CRIANÇA. EXISTÊNCIA DE AVÓS CAPAZES DE SUPRIR A FALTA DA MÃE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA GENITORA. REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ADEMAIS, MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ARMAZENADA NA RESIDÊNCIA DA APENADA, NA PRESENÇA DO FILHO.



    "Na hipótese, não se trata de prisão preventiva, mas de condenação definitiva por decisão transitada em julgado, motivo pelo qual faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho menor, o que não se verifica no caso dos autos" (HC 453.971/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018).



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º, XLV; e 227, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente